Tribunal: STF
Processo: HC 52789
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
AÇÃO PENAL. REVELIA. EFEITOS. - NULIDADE PROCESSUAL DESPREZADA. II.
AINDA QUE O DEFENSOR CONSTITUIDO ACOMPANHE O PROCESSO, SE O
INTERROGATORIO DO PACIENTE NÃO SE REALIZOU, POR VIA DE DILIGENCIA,
POR SUA EXCLUSIVA CULPA, CERTO NÃO PODE INVOCAR SUA FALTA PARA
ANULAR O PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 585 DO C.P.P. III. HABEAS
CORPUS DENEGADO.